Tribunal: STF
Processo: ARE 1593673
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MOTORISTA. CONCESSÃO A EX-GOVERNADORES. LEI 2.255/2010 E DECRETO 15.861/2011 DO ESTADO DE RONDÔNIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM AÇÃO POPULAR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO EX-GOVERNADOR IVO NARCISO CASSOL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA SUA IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA TESE FIRMADA NO TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 136 - NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO 69.430 - NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA SUPREMA CORTE EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO, REDATOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN, COM TRÂNSITO EM JULGADO. QUESTÕES REMANESCENTES OBJETO DO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISOS XXXV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE CONSUBSTANCIADO NA PROMULGAÇÃO DA LEI 6.284/2025 DO ESTADO DE RONDÔNIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 493 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PEDIDOS DE CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PREJUDICADOS.